Tribunal: TJMT
Processo: 1039845-86.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039845-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.233.943/0001-64 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS, EXTRATOS, APÓLICES DE SEGUROS E OUTROS – PRETENSÃO RESISTIDA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação das custas e honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039845-86.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 1039845-86.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida apresente os documentos solicitados pela requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de busca e apreensão.

Além disso, diante da pretensão resistida, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º, §8º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais argumenta que não houve pretensão resistida ao fornecimento dos documentos pleiteados pela autora, eis que requer a inversão da sucumbência ou que esta seja afastada (id. 199127165).

A apelada elucida que os documentos não foram apresentados com a defesa e nem mesmo no decorrer do processo que tramita há mais de cinco anos.

Esclarece que embora o apelante alegue que nunca se negou a apresentar os documentos apontados na inicial, ele nunca os entregou a apelada, mesmo após a determinação judicial da instância de origem, razão pela qual pugna manutenção da sentença com a majoração dos honorários em grau recursal (id. 199127167).

Na peça id. 208530165, a parte apelada pede pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, de modo a tornar imperiosa a retirada de pauta do plenário virtual remetendo-se o feito para a sessão por vídeo conferência.

O preparo foi recolhido (id. 199127166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito a tão somente ao ônus sucumbencial, da qual o banco recorrente foi condenado, em decorrência da pretensão resistida.

Na origem, trata-se de ação cautelar de exibição de documentos onde a empresa autora postula pela apresentação dos seguintes documentos: “
evolução dos Extratos Bancários da Agência: 668-8, Conta Corrente: 9991-0 – Titular: Santa Clara Engenharia e Transporte Ltda, desde janeiro/2011 a Dezembro/2018; cópia de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo da conta corrente (cheque especial), desde a data de sua abertura até a presente data; cópia de todos os contratos/cédulas de empréstimo/renegociação de débitos, referentes aos valores que transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a data de sua abertura até a presente data e contas gráficas vinculadas a todos os contratos/cédulas, contendo a liberação, pagamentos e encargos cobrados mês a mês; cópia das apólices de seguros, referentes aos valores que transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a data de sua abertura até a presente data; cópia dos contratos de previdência, títulos de capitalização e consórcios, referentes aos valores que transitaram pela conta corrente (cheque especial), desde a data de sua abertura até a presente data; copiados extratos financeiros dos seguintes contratos/cédula 201105010, 201205021, 201205069, 201305058, 201305032,201405022; Cópia das seguintes cédulas rurais: 201105010 (24/06/2011 - R$ 241.200,00), 201205021 (08/08/2012 - R$ 400.000,00), 201205069 (11/12/2012 - R$ 300.000,00), 201305032 (21/06/2013 - R$ 400.000,00), 201305058 (23/10/2013 - R$ 200.000,00)
” (sic).

Na oportunidade, a apelada informou acerca da necessidade de apresentação dos respectivos documentos, haja vista a existência de várias irregularidades/ilegalidades na evolução do débito, para eventual ação judicial.

O banco devidamente citado, apresentou defesa, alegando dentre outros argumentos que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo para o cumprimento da medida (id. 50650180).

Antes disso, a apelada comprovou que notificou extrajudicialmente a recorrente, através de e-mail, solicitando a documentação apontada, onde a instituição quedou-se inerte.

O processo inicialmente foi extinto, por abandono, todavia a referida sentença foi anulada, por ausência de intimação pessoal da autora.

Depois do retorno do feito, o apelante foi intimado para acostar os autos os documentos, sob pena, de admitir como verdadeiros os fatos, sem prejuízo da busca e apreensão.

O apelante pediu dilação do prazo por duas vezes e não apresentou os documentos pleiteados.

Assim, o magistrado julgou procedente o pedido para determinar que a requerida apresente os documentos solicitados pela requerente, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º, §8º do Código de Processo Civil.

Resta claro, portanto, a resistência ao pedido exibitório, de modo que, com base no princípio da sucumbência e da causalidade, incabível isentá-lo da condenação das custas e dos honorários.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO –
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configurada a resistência da requerida quando a parte autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se pela necessidade do ajuizamento da presente ação de exibição de documentos.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024529-77.2023.8.11.0002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– DIREITO DE PETIÇÃO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85, § 8º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Levando-se em consideração o princípio da causalidade, a instituição financeira que se negar a apresentar documentos bancários requeridos judicialmente, deve responder pela totalidade das custas e dos honorários, tendo em vista que deu causa à propositura da ação cautelar de exibição de documentos julgada procedente
. Em condenações que tratam de obrigação de fazer, em que é impossível a fixação de honorários sucumbenciais em percentual, deve ser observado o disposto no §8º do art. 85 do CPC”.
(N.U 0000520-36.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024